Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010473-67.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO - CPF: 042.989.411-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.818.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSA MAIA - CPF: 728.864.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA PEREIRA SILVA - CPF: 224.523.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DAMASIA DE SOUSA LOUVEIRA - CPF: 502.909.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 031.925.521-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DO CARMO BARBOSA - CPF: 011.821.011-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDSON PEDROSA RODRIGUES - CPF: 972.075.351-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO - CPF: 042.989.411-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação pelo conselho de sentença para lesão corporal grave. Preliminar. Inovação de tese acusatória. Invocação de dolo eventual em plenário. Equiparação legal entre dolo direto e eventual. Ausência de prejuízo concreto. Preliminar rejeitada. Recurso ministerial. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Suporte probatório idôneo. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido. Recurso defensivo. Desclassificação para lesão corporal leve. Impossibilidade. Perigo de vida comprovado por laudo pericial. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave e condenou o apelado/apelante a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O órgão do Ministério Público visa novo julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa suscita preliminar de não conhecimento do recurso do órgão do Ministério Público e pede o provimento para que o delito seja desclassificado para lesão corporal leve.

II. Questões em discussão

1) Preliminar: de inovação de tese acusatória pela invocação do dolo eventual em plenário do Júri; 2) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; 3) desclassificação da lesão corporal grave para lesão corporal leve.

III. Razões de decidir

1. A inclusão de dolo eventual nos debates orais “não configura inovação acusatória, pois o homicídio doloso abrange tanto o dolo direto quanto o eventual, inexistindo afronta ao princípio da correlação ou prejuízo à defesa.” (TJMT, AP no 1002102-51.2022.8.11.0025).

2. Não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563), cabendo a defesa demonstrar, objetivamente, o prejuízo concreto decorrente do ato apontado como inválido.

3. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, amparada nos elementos de convicção contidos no caderno processual, legitimando a decisão à luz do princípio da soberania dos veredictos (TJMT, Enunciado Criminal 13).

4. A interrupção voluntária dos disparos, a não deflagração de mais disparos [4 (quatro) projéteis intactos remanescentes no revólver] e o acionamento do socorro pelo próprio apelante, conduta confirmada pela própria vítima, conferem suporte probatório idôneo à tese de desistência voluntária acolhida pelos jurados.

5. Comprovado, pelo exame de corpo de delito, “que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve.” (TJMT, AP, 0011949-65.2019.8.11.0004).

6. O laudo pericial complementar, ao atestar a inexistência de sequelas permanentes, não afasta o risco concreto de morte existente no momento da agressão, tampouco descaracteriza a gravidade da lesão já consumada (TJMT, AP 1009304-39.2022.8.11.0006).

IV. Dispositivo e teses

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, mas desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A menção do dolo eventual nos debates plenários do Júri não configura inovação acusatória, pois o homicídio doloso abrange tanto o dolo direto quanto o eventual.

2. Não há nulidade pela menção ao dolo eventual em plenário quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e representa opção por uma das teses debatidas em plenário.

4. A cessação voluntária dos disparos, o não aproveitamento de munição remanescente e o acionamento pessoal do socorro pelo agente conferem suporte probatório à tese de desistência voluntária.

5. O resultado típico do perigo de vida consuma-se no momento da agressão, sendo irrelevante a recuperação clínica posterior para a configuração da lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1o, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 15, 65, III, "d", 107, 121, § 2o, IV, 129, § 1o, II, e 33, § 2o, "c"; CPP, arts. 563, 577 e 593, I e III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.658.858/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2023; STF, HC 206.827/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.3.2022; TJMT, AP no 1002102-51.2022.8.11.0025, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 22.8.2025; TJMT, AP no 0001271-51.2005.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.4.2021; TJMT, AP NU 1009304-39.2022.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 08.7.2025; TJMT, AP NU 1005648-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMS, AP no 0008836-14.2021.8.12.0002, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2a Câmara Criminal, j. 27.2.2023; TJMG, AP NU 00218017320238130245, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1010473-67.2022.8.11.0004. - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO

APELADO(S):

DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Conselho de Sentença, nos autos de ação penal (NU 1010473-67.2022.8.11.0004), que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave e condenou o acusado a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto - art. 129, § 1o, II, do CP -, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 327117400- fls. 567/571).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que a decisão dos jurados
“é manifestamente contrária à prova dos autos”
porque
“o apelado praticou atos capazes de levar a vítima a óbito, só não ocorrendo ante a intervenção médica, não havendo que se falar em desistência voluntária.”

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID 327117412 – fls. 591/628).

DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO alega que
“a prova dos autos, em especial o laudo pericial, demonstra de forma cabal que a lesão sofrida pela vítima foi de natureza leve.”.

Requer o provimento para que o delito seja desclassificado para lesão corporal leve, com a consequente readequação da pena aplicada (ID 347264873 – fls. 651/655).

A defesa de DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, e suscitou, preliminarmente, o não conhecimento da insurgência, ao argumento de inovação da tese acusatória em sede recursal ao invocar o dolo eventual, pois o elemento subjetivo não foi descrito na denúncia nem submetido ao contraditório, com ofensa ao princípio da correlação. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID

327117415 – fls. 631/639).

O órgão ministerial MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, manifestando-se pelo improvimento (ID 348603397 – fls. 657/659).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

"Apelação criminal — Tribunal do Júri — homicídio qualificado tentado — desclassificação pelo Conselho de Sentença para lesão corporal grave — recurso ministerial — alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos — inocorrência — acolhimento de tese defensiva sustentada em plenário — desistência voluntária — art. 15 do Código Penal — existência de suporte probatório — soberania dos veredictos — manutenção da decisão — recurso defensivo — pretensão de desclassificação para lesão corporal leve — impossibilidade — comprovação de perigo de vida por laudo pericial — art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal — resultado típico configurado — recuperação posterior irrelevante — sentença mantida — pelo conhecimento e improvimento dos recursos."
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça — ID 357328355 – fls. 661/670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO suscita o não conhecimento do recurso ministerial ao argumento de que inovou tese em plenário do júri ao invocar
“dolo eventual”
, durante os debates (ID 327117415 – fls. 633).

Vejamos.

Na sessão plenária, a
“A defesa requereu que fosse constado em ata que o Ministério Público fez menção a crime praticado com dolo eventual.”
ID 327117408).

Consta da denúncia a descrição de que o apelante efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região torácica, sem especificação expressa da modalidade de dolo (ID 208309715 – fls. 176/178).

O c. STJ decidiu que a equiparação entre as duas modalidades [dolo direto e eventual]
“decorre do próprio texto legal, sendo irrelevante apontar, na peça acusatória, qual das formas de dolo orienta a conduta, tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa”
(AgRg no REsp no 1.658.858/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2019).

Noutro giro, a referência ao dolo eventual nos debates plenários não ultrapassou os limites da pronúncia nem alterou o fato imputado, limitando-se a contextualizar o elemento subjetivo já contido na imputação originária, a evidenciar que a acusação não ultrapassou os seus limites. E mais. Em matéria de nulidades, não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563), cabendo ao interessado demonstrar, de forma objetiva, o prejuízo concreto decorrente do ato que aponta como processualmente inválido, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Frise-se que esta Primeira Câmara Criminal, ao enfrentar idêntica questão, assentou
“A inclusão de dolo eventual nos debates orais não configura inovação acusatória, pois o homicídio doloso abrange tanto o dolo direto quanto o eventual, inexistindo afronta ao princípio da correlação ou prejuízo à defesa.”
(TJMT, AP no 1002102-51.2022.8.11.0025, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 22.8.2025).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I e III, “d”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 17:50hs, na sede da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), situada no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar José Edson Pedrosa Rodrigues, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.[...]

Pelo exposto, DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO está incurso na figura típica capitulada no art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90 [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 208309715 – fls. 176/178)

O Conselho de Sentença concluiu pela desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, ao acatar a tese de desistência voluntária [Quesito 3].

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Verificada a resposta negativa no terceiro quesito, retornada a competência para o Juiz Presidente, a imputação compatível com o cenário probatório é a lesão corporal, porque existiram e comprovadas no exame de corpo de delito, depoimentos das testemunhas e no próprio depoimento do réu a ocorrência de golpes desferidos com um facão pelo acusado contra a vítima.

Exsurge da instrução na primeira fase do júri e nesta oportunidade, que o autor do golpe teria sido o acusado Daniel Louveira de Carvalho.

Em sede de laudo pericial de exame de lesão corporal (ID. 105636062) constata-se que a conduta do acusado gerou perigo de vida à vítima.

Além disso, em oitiva em juízo e plenário, a vítima informou ter necessitado de 11 dias de internação em hospital e que em decorrência dos disparos recebidos ficou com uma “mancha” no pulmão que causa falta de ar e dores na coluna.

Assim, considerando os laudos periciais complementados pela oitiva da vítima em plenário e em atenção ao disposto no art. 182 do CPP, verifica-se que a tipicidade adequada é a do art. 129, § 1o, incisos II (perigo de vida), do Código Penal.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do tipo, condeno os acusados Daniel Louveira de Carvalho, pelo delito tipificado no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Da pena base

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, motivos, culpabilidade, antecedentes e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação às circunstâncias, a verifica-se que o delito foi praticado em ambiente de trabalho da vítima, inclusive a vítima estava entregando o serviço para ir embora no momento em que foi alvejada.

Ainda, durante a tentativa de fugir dos disparos a vítima foi novamente alvejada e caiu no chão, ocasião em que o acusado com a arma em punho se aproximou e disse para vítima que poderia “acabar de te matar”.

O contexto da prática do fato no ambiente de trabalho, somado a ameaças à vítima já caída após ter sido alvejada pelos disparos justifica uma censura mais acentuada, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando em um aumento de 04 (quatro) meses sobre o mínimo cominado, no vetor circunstâncias.

Em relação às consequências, observa-se que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo sendo que “um projétil penetrou por região esternal, percorreu trajeto perpendicular da frente para trás, atingiu lobo inferior do pulmão direito, fraturou 7o arco costal e saiu em dorso, à direita da coluna. O outro projétil penetrou em tórax abaixo do ombro direito, fraturou 2o arco costal, atingiu lobo superior do pulmão direito, saiu lateralmente abaixo da axila, tangenciou braço provocando escoriação e equimose”, conforme laudo pericial de ID. 105636062, fazendo com que necessitasse de imediata intervenção médica.

Destaca-se a presença do Laudo Pericial de ID. 105636062, que indica que houve a necessidade de colocação de dreno e admissão em Unidade de Terapia Intensiva em razão das lesões sofridas pela vítima.

Além disso, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, tanto em juízo quanto em plenário, a vítima relatou que, em decorrência das lesões sofridas, permaneceu onze dias internado em hospital, sendo dois deles na UTI; que até hoje sente dores na coluna e apresenta uma “mancha” no pulmão, a qual lhe causa falta de ar. Declarou, ainda, que passou a conviver com traumas psicológicos profundos, narrando que “só sentia dor e muito medo”, a ponto de afirmar que não deseja a ninguém — “nem mesmo ao réu” — os sofrimentos físicos e emocionais que carrega desde então.

Ressaltou-se, ainda, o impacto familiar do crime, especialmente em relação às suas filhas menores. Uma delas, ao desenhar o pai, o representa com as cicatrizes deixadas pelo crime em seu peito, o que revela o alcance devastador do episódio: não apenas a dor física e psicológica da vítima, mas também o reflexo do trauma no seio da família, afetando a formação emocional de crianças que, desde cedo, aprendem a associar a imagem paterna a marcas de violência. Trata-se de quadro que traduz um profundo drama humano, revelador da gravidade concreta das consequências do delito.

Assim, diante da necessidade de intervenção médica com internação e colocação de dreno, somado ao dano psicológico com reflexo na família, nas consequências, elevo a pena de 1/2 (um meio), sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 06 (seis) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes as agravantes.

Embora o acusado tenha confirmado ser o autor dos disparos, relatou que teria sido em legítima defesa. A confissão qualificada não se presta a justificar a incidência da atenuante do art. 65, III “d”, do CP, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

[...]

Por isso, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, pena que resta definitiva, por ausência de outras agravantes, tampouco causas de aumento e de diminuição.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o aberto (art. 33, § 2o, alínea `c`, CP).”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 327117400 – fls. 567/571)

Pois bem.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo de Balística (ID 208309702 – fls. 74/77), Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 208309707 – fls. 145/151), Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida (ID 208309709 - 153/157) e Laudo Complementar (ID 208309711 – fls. 163/164).

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Leandro José dos Santos, policial militar (ID 208309675 – fls. 15/16), Welington do Carmo Barbosa, policial militar (ID 208309679 – fls. 22/23), Fabio Rosa Maia, vigilante (ID 208309679 – fls. 24/25), Nilva Pereira Silva, bibliotecária (ID 208309681 – fls. 27/28), Valdemir Pereira da Silva Filho, porteiro, (ID 208309682 – fls. 29/30), bem como procedido ao interrogatório do apelante DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO (ID 208309684 – fls. 34/37).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos Valdemir Pereira da Silva Filho, porteiro, Nilva Pereira Silva, bibliotecária, Fabio Rosa Maia, vigilante, Eurípedes José da Silva, testemunha, Welington do Carmo Barbosa, policial militar, a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues. O apelante DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO (ID 208309750 – fls. 259).

Em sessão plenária, ouviram-se a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues, as testemunhas Welington do Carmo Barbosa, Nilva Pereira Silva, Valdemir Pereira da Silva Filho, Eurípedes José da Silva, Fábio Rosa Maria e procedeu-se ao interrogatório do apelante DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO (ID 327117398 – fls. 561).

Dito isso, analisam-se os recursos na ordem de interposição.

Do recurso do Ministério Público:

Verifica-se que o Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao terceiro quesito, acolheu a tese de desistência voluntária (ID 327117408 - fls. 580) e desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal (ID 327117412 - fls. 592).

A conclusão dos jurados tem suporte na prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A própria vítima [José Edson Pedrosa Rodrigues], em Juízo e em sessão plenária, confirmou que o apelante cessou os disparos e acionou pessoalmente o socorro (ID 327117398 – fls. 561). O policial militar Welington do Carmo Barbosa, ouvido em plenário do júri, relatou que o apelante lhe declarou espontaneamente que,
“se eu quisesse matar ele eu tinha matado, porque ele tá no chão. Eu tava com a arma ainda tinha munição”
(ID 327117398 – fls. 561).

Pelo laudo de balística confirma-se a existência de 4 (quatro) projéteis intactos remanescentes no revólver (ID 208309702 – fls. 74/77).

Noutra ótica, o Conselho de Sentença não reconheceu que a não consumação do resultado morte decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do apelante, optando pela versão de que a cessação dos disparos e o acionamento do socorro traduziram conduta voluntária de interrupção da execução, nos termos do art. 15 do CP.

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

" Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida”
. (TJMT, AP, 0001271-51.2005.8.11.0078, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, J. 07.04.2021; TJMT, Enunciado Criminal 13).

E também do e. TJMG:

"Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, intimamente convictos e com respaldo probatório, optam pela versão [...], mesmo que seja a versão juridicamente menos crível, e absolvem e/ou desclassificam a conduta do acusado, descabendo-se a cassação do julgamento."
(TJMG, AP NU 00218017320238130245, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, j. 12.9.2025)

Nesse quadro, a submissão do apelante DANIEL LOUVEIRA DE CARVALHO a novo julgamento afigura-se improcedente.

Do recurso da defesa:

No tocante à pretensão desclassificatória, o apelante sustenta que o Laudo Pericial Complementar (ID 208309711 – fls. 163/164) demonstraria a natureza leve da lesão, porquanto respondeu negativamente aos quesitos de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente e incapacidade permanente para o trabalho.

Observa-se que o Laudo de Exame de Lesão Corporal, elaborado logo após os fatos (id. 105636062) aponta que a vítima sofreu perfuração dos lobos inferior e superior do pulmão direito, fratura do 7o e 2o arcos costais, hemorragia interna significativa, internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessidade de drenagem torácica e uso de drogas vasoativas, tendo o perito afirmado expressamente a existência de perigo de vida [resultado típico suficiente para a caracterização da lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1o, inciso II, do CP].

E mais, a vítima José Edson Pedrosa Rodrigues confirmou, tanto em Juízo quanto em sessão plenária, que
“Ficou internado 11 dias, sendo 02 na UTI. Tem sequelas no pulmão. Sente dor na coluna e a médica disse que estas sequelas serão pelo resto da vida.”
(ID 327117398 – fls. 561).

Pelo exame de corpo de delito evidencia-se
“que o ferimento provocado pela ré causou perigo de vida à vítima, é incabível a desclassificação para lesão corporal leve.”
(TJMT, AP, 0011949-65.2019.8.11.0004, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J 08.12.2023)

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“O laudo complementar, ao constatar a inexistência de sequelas permanentes, não afasta o risco concreto de morte existente no momento da agressão, tampouco descaracteriza a gravidade da lesão já consumada”
(ID 357328355 – fls. 669).

Em caso semelhante, assim destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal e do e. TJMS:

"A caracterização do perigo de vida pode ser extraída do conjunto probatório, composto por laudos médicos, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo e período de internação, sendo desnecessária descrição detalhada no laudo pericial quanto à dinâmica exata do risco."
(TJMT, AP NU 1009304-39.2022.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 08.7.2025).

“Havendo elementos de convencimento suficientes para lastrear a condenação pelo delito de lesão corporal grave, inclusive a prova pericial técnica, resta incabível o pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve”
(TJMS, AP, 0008836-14.2021.8 .12.0002, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, 2a Câmara Criminal, J. 27.02.2023)

Nesse quadro fático-probatório, a pretensão desclassificatória mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente reconheceu 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime] e fixou a pena-base do delito de lesão corporal grave em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Ao fundamentar as circunstâncias do crime, o Juiz Singular adotou que o delito foi praticado em ambiente de trabalho da vítima e do apelante, que, mesmo após alvejada com disparos de arma de fogo e caída ao chão
“o acusado com a arma em punho se aproximou e disse para vítima que poderia acabar de te matar”.

Quanto às consequências do crime, registrou que a vítima permaneceu 11 (onze) dias internada em hospital,
“sendo dois deles na UTI; colocação de dreno até hoje sente dores na coluna; “mancha” no pulmão; falta de ar. sofrimentos físicos e emocionais”.

O c. STJ firmou entendimento de que, havendo fundamentação adequada e específica é possível a fração em maior rigor, o que foi devidamente observado pelo Juiz-Presidente, encontrando-se
“concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no AREsp n. 2.418.792MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 19.12.2023)

Na segunda fase, não houve reconhecimento de agravantes. Deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea ao fundamento de que
“A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d do CP. Precedentes”
(STF - HC 206827 PR 0061534- 21.2021 .1.00.0000, Relator.: Edson Fachin, Segunda Turma, J. 18.04.2022).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026